Tribunal: TJMT
Processo: 0002553-31.2011.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002553-31.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Acidente (Art. 86), Movimentos Repetitivos/Tenossinovite/LER/DORT]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ROMES CORTES - CPF: 442.292.326-91 (EMBARGANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (EMBARGADO), DIEGO PEREIRA MACHADO - CPF: 807.483.410-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - .RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –

ALEGADA CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO E EMENTA DO VOTO CONDUTOR -

DIVERGÊNCIA COM O ACÓRDÃO – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO -

EQUÍVOCO CORRIGIDO PARA CONSTAR COMO RECURSO PROVIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.

1.

Verificada a existência de contradição entre o conteúdo do voto e a ementa/acórdão, impõe-se a sua correção.

2.

Há que se acolher os presentes embargos declaratórios, tão somente, para corrigir erro material havido no acórdão recorrido, sem, no entanto, imprimir efeito modificativo ao julgado embargado

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Romes Cortes,

com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,

na Apelação/Remessa Necessária nº 0002553-31.2011.8.11.0041,
à unanimidade, rejeitou a preliminar
,
e no mérito, proveu o recurso nos termos do voto da Relatora.

Aduz, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição e erro material, sob o fundamento de que

no julgamento ocorrido em

18-11-2019, esta Relatora votou pelo provimento do recurso do Apelante, ora Embargante,

para conceder aposentadoria por invalidez; todavia, quando o acórdão foi publicado em

19/11/2019 (ID n. 21401982), o resultado, equivocadamente, constou como provimento parcial da Apelação, sem manifestação quanto ao pedido de aposentadoria por invalidez.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a contradição e erro material apontados, determinando que o retorno dos autos ao Juízo Singular observe a produção de todas as provas requeridas.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 28994977.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020